Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-71.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RETROATIVO. PERÍODO. PROVAS. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. SENTENÇA. OMISSÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TEMA 905/STJ. É devido auxílio-doença acidentário, quando o beneficiário fica incapacitado para atividades laborais ou habituais por período superior a 15 dias (artigo 59, da Lei 8.213/91). Ausentes provas da incapacidade sustentada pela parte, não é possível conceder o auxílio de forma retroativa, fora do período delimitado em laudo pericial. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, conforme dispõe regra específica inserta na Lei no 8.213/1911 e, também, segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema 905), não se aplicando, a hipótese vertente, a decisão tomada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947.